Tribunal: TJDFT
Processo: 0725193-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Módulos Consultoria e Gerenciamento Imobiliário Ltda. – ME e Luiz Gonzaga Quintanilha de Oliveira contra decisão da i. juíza da 18a Vara Cível de Brasília (Id 94421497 do processo de referência) que, em cumprimento de sentença em ação monitória ajuizada pelo Banco do Brasil S.A., em desfavor dos agravantes, rejeitou a impugnação e manteve a penhora do veículo placas JGZ2093. Embargos de declaração opostos pelos agravantes foram rejeitados (Ids 95570496 e 95613856 do processo de referência). Determinada a avaliação do veículo (Id 96081305 do processo de referência). Segundos embargos de declaração pelos agravantes (Id 96664875 do processo de referência) novamente rejeitados. Na mesma decisão, foram intimadas as partes para se manifestarem sobre a avaliação. O agravado foi chamado a dizer de eventual interesse na adjudicação (Id 96722012 do processo de referência). Referida determinação foi reiterada nos pronunciamentos insertos nos Ids 98201167 e 99266844 do processo de referência. Inconformados, os agravantes, em razões recursais (Id 27895827, págs. 1-9), alegam ocorrência de fato novo consistente na penhora de 10% dos proventos obtidos por Luiz Gonzaga Quintanilha de Oliveira, por deliberação desta e. 1a Turma Cível em julgamento de agravo de instrumento, processo 0705051-47.2021.8.07.0000, depois que foi deferida anteriormente a penhora do automóvel em seu nome para satisfação do débito exigido no cumprimento de sentença. Alegam que o veículo é o único pertencente a Luiz Gonzaga Quintanilha de Oliveira, que o utiliza para deslocamentos no exercício profissional como advogado militante, embora seja procurador autárquico aposentado. Ressaltam a ocorrência de duplicidade de penhoras e essa situação se lhe mostra prejudicial por não preservar o patrimônio mínimo necessário para vida digna. Menciona julgado do c. TRF da 4a Região favorável à pretensão desconstitutiva da penhora. Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso para o sobrestamento dos efeitos da decisão agravada e a antecipação da tutela recursal para o cancelamento da penhora do veículo. No mérito, pleiteiam o provimento do recurso para a reforma da decisão agravada. O recorrente comprovou o recolhimento do preparo (Ids 27895843 e 27895844). A certidão inserta no Id 27899123 comprova a prevenção de relatoria do e. Des. Rômulo de Araújo Mendes. O recurso não lhe foi distribuído, porque estava afastado do exercício funcional na data da distribuição (Id 27899567). A redistribuição ocorreu para esta magistrada (Id 27899640). É o relato do necessário. Decido. 1. Da duplicidade de penhora Os agravantes alegam fato novo consistente em duplicidade de penhora, porque depois da constrição judicial sobre o veículo deferida pelo i. juízo a quo esta c. 1a Turma Cível determinou a penhora de 10% (dez por cento) dos proventos líquidos obtidos pelo recorrente Luiz Gonzaga Quintanilha de Oliveira para o pagamento do débito. Verifico que a questão não foi arguida perante o i. juízo a quo nos dois embargos de declaração opostos pelos agravantes, que foram rejeitados (Ids 95570496, 95613856, 96664875 e 96722012 do processo de referência). A apreciação da questão diretamente nesta instância revisora implicará indevida supressão de instância, com violação da competência do juízo a quo e violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. Colaciono o seguinte julgado desta e. Turma Cível sobre a matéria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE BENS PESSOAIS. CONSULTA AOS SISTEMAS CCS-BACEN, INFOJUD, RENAJUD, SREI, INFOSEG E SERASAJUD. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. CONSULTA AO SISTEMA BACENJUD. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE A SER AFERIDA DE ACORDO COM A PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO DE REQUERIMENTOS OU DE LAPSO TEMPORAL. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DECISÃO REFORMADA. 1. Questão não aventada e, por consequência, não apreciada na instância de origem não pode ser invocada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Conhecimento parcial do recurso. 2. Consoante entendimento pacificado do colendo Superior Tribunal de Justiça, mostra-se cabível a realização de nova pesquisa de valores através do sistema BACENJUD para satisfação da execução, desde que observado o critério da razoabilidade. 3. Inexiste qualquer disposição legal que preveja critério temporal objetivo entre uma requisição e outra ou limitação à quantidade de consultas a serem realizadas, devendo ser analisada, de acordo com a peculiaridade de cada caso específico, a viabilidade e utilidade de se proceder à renovação das pesquisas, a fim de garantir a satisfação do crédito e o adimplemento da obrigação. 4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, provido. (Acórdão 1269308, 07159348720208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no PJe: 10/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O recurso não deve ser admitido, portanto, para apreciação da alegação de duplicidade de penhora. 2. Do efeito suspensivo e da antecipação da tutela Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC (Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso em apreciação, não estão evidenciados tais requisitos. E isso porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pelos agravantes ao cancelamento da penhora do automóvel por alegada impenhorabilidade. A impugnação dos agravados à penhora do veículo foi rejeitada nos seguintes termos (Id 94421947 do processo de referência): Trata-se de impugnação de ID 91071910 apresentada pelo Executado da penhora realizada no veículo de placa JGZ2093 (ID 88608610). Alega o executado a impenhorabilidade do veículo por se tratar de bem móvel necessário ou útil ao exercício da profissão do executado (inciso V, do artigo 833 do CPC). Argumenta que impugna a penhora do veículo, pois não se concebe a pretendida duplicidade de constrição, salário do sócio e penhora do veículo de uso do seu proprietário e advogado, menos ainda quando desprezada a alternativa da securitização da totalidade do débito. A Exequente se manifestou na petição de ID 93267194, na qual refuta a impenhorabilidade elencada no artigo 833, V, do CPC, uma vez que o bem constrito não se faz necessário ou útil ao exercício da atividade profissional do executado. É o relatório. Decido. Sem razão o executado. Assim dispõe o artigo 833, V, do CPC: "Art. 833. São impenhoráveis: (...) V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado;" No entanto, não se aplica o dispositivo aventado no presente caso, primeiro porque ao que consta nos autos, o executado encontra-se aposentado. Depois, porque o veículo não se caracteriza como instrumento de trabalho do executado. Frise-se que a profissão do executado é de advogado e um carro não é entendido como útil ou necessário ao exercício da profissão de advogado. Portanto, rejeito a impugnação apresentada. Preclusa a presente decisão prossiga-se nos termos da decisão de ID 88608610. Informe o exequente onde se encontra o bem indicado à penhora, sob pena de desconstituição, bem como junte planilha atualizada do débito. Aguarde-se o trânsito em julgado do agravo de instrumento n. 0705051-47.2021.8.07.0000 (penhora de 10% do salário). I. O agravante Luiz Gonzaga Quintanilha de Oliveira alega que o veículo placas JGZ2093 é impenhorável, consoante a previsão do art. 833, V, do CPC, porque ele o utiliza no exercício da profissão de advogado. É certo que o agravante exibe a carteira de identificação profissional (Id 91071913 do processo de referência), mas isso não significa que ele exerça atualmente a profissão de advogado privado. Como procurador do Banco Central do Brasil, o recorrente Luiz Gonzaga Quintanilha de Oliveira era obrigado a ter inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, consoante o art. 3o, § 1o, da Lei 8.906/1994: Art. 3o O exercício da atividade de advocacia no território brasileiro e a denominação de advogado são privativos dos inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), § 1o Exercem atividade de advocacia, sujeitando-se ao regime desta lei, além do regime próprio a que se subordinem, os integrantes da Advocacia-Geral da União, da Procuradoria da Fazenda Nacional, da Defensoria Pública e das Procuradorias e Consultorias Jurídicas dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e das respectivas entidades de administração indireta e fundacional. O agravante não comprova exercer a advocacia como advogado militante. Não bastasse, ele não demonstra a indispensabilidade do veículo penhorado para a atuação profissional, notadamente após a implantação do processo judicial eletrônico e da instalação dos balcões virtuais de atendimentos nas serventias judiciais. Há tão somente alegação sem contextualização fática do argumento. Por esse motivo, a resposta à impugnação à penhora apresentada pelo agravado convenceu a i. magistrada a rejeitar a alegação de impenhorabilidade do veículo, justamente por falta de comprovação da utilização no desempenho da advocacia profissional. Trago à colação o seguinte julgado deste c. Tribunal de Justiça sobre a questão: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO EM PROFUNDIDADE. PAPEL DO JURISTA MODERNO. VERDADEIRO INTERPRETE. PENHORA. AUTOMÓVEL. NECESSIDADE E UTILIDADE. EXERCÍCIO DA ADVOCACIA. NÃO DEMONSTRADA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. POSSIBILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. MERA INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS. INVIABILIDADE. DEVER DE CONTEXTUALIZAÇÃO. APELO CONHECIDO. DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Na seara atual da evolução do direito, é cediço que o juiz não tem uma função "robótica", de mera reprodução ou de aplicação cega da lei, já que o magistrado tem um papel, no contexto moderno, de verdadeiro exegeta da norma, dito de outra forma, deve o jurista buscar o verdadeiro sentido e finalidade da regra jurídica, para bem aplicar o dispositivo legal. II. A interpretação restritiva de um preceito legal que acarreta, em consequência, a não subsunção de determinado caso a norma posta, não configura, por si só, excessivo subjetivismo ou violação ao artigo 489 do CPC/2015, ainda mais, quando verificado, a escorreita fundamentação da sentença de piso a justificar a não incidência da norma ao caso concreto. III. A aplicação literal do artigo 833, inciso V, do Código de Ritos ("São impenhoráveis: (...) V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado"), conduziria, em tese, a impenhorabilidade de todo e qualquer bem que pudesse de alguma forma auxiliar no exercício de uma profissão, o que não foi à intenção do legislador, já que as hipóteses de impenhorabilidade como dispostas no Código de Ritos são causas excepcionais, nas quais o legislador busca a proteção de direitos essenciais, tais como o livre exercício do labor para a mantença do ser humano. IV. Dessa forma, tal regramento deve ter uma aplicação restritiva, para que abarque apenas as situações em que o bem seja realmente "útil" ou "necessário" ao exercício da profissão, dito de outro modo, sejam imprescindíveis para o trabalho. Na mesma linha, precedentes desta Corte de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça. V. É penhorável o veículo particular de advogado aplicado no atendimento a clientes e deslocamento aos fóruns, não constituindo sua penhora em inviabilização do exercício da profissão. VI. O artigo 370 não estabelece que o juiz vá indicar o causídico quais fatos deverá comprovar, haja vista que a formação acadêmica pela qual ele passa é justamente para muni-lo de conceitos e conhecimentos mínimos a respaldar suas decisões processuais, sob pena de, se o magistrado começar a indicar as partes o que fazer, terá por fragilizada a idéia de imparcialidade que circunda o julgamento e voltaremos a uma verdadeira fase inquisitorial. VII. Inobstante não desconheça que o Novo Código de Processo Civil consagrou entre outros princípios o da cooperação para o julgamento integral do mérito, isso não quer dizer que o magistrado irá adotar uma postura partidária em prol de uma das partes, mas sim que auxiliará, dentro dos limites da sua atuação e sem romper sua imparcialidade, para o melhor esclarecimento da questão posta em juízo. VIII. Em verdade, o artigo 370 é um verdadeiro contraponto ao artigo 369 ("As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.") para que o magistrado diante das provas requeridas pelas partes possa verificar quais são efetivamente capazes de influenciar o julgamento da causa, havendo, inclusive, a possibilidade de ex-officio determinar o juiz as provas que entender pertinentes, para a melhor formação do convencimento motivado. IX. No que pertine ao artigo 373, §1o, veio o legislador a consagrar na esfera judicial a teoria dinâmica do ônus probatório, pela qual o julgador observando a maior facilidade ou excessiva dificuldade de uma das partes em produzir a prova, poderá inverter o ônus, quando entender necessário. X. A mera citação de diversas normas jurídicas, sob o argumento de prequestionamento não se coadunam com o papel a ser exercido pelo patrono, sendo que, o recurso é um meio de impugnação de decisão judicial e em homenagem a cooperação que circunscreve a atuação no ramo do direito pátrio, não só é incumbência do juiz fundamentar devidamente suas decisões, como também é obrigação do advogado contextualizar as normas jurídicas invocadas com as balizas do caso concreto, não bastando para tanto, apenas indicar os dispositivos que entende violados, sem apontar as razões recursais da violação de tais preceitos normativos. XI. Apelo conhecido e, no mérito, desprovido. Sentença mantida. (Acórdão 962985, 20160110088183APC, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/8/2016, publicado no DJE: 5/9/2016. Pág.: 474/484) (grifos nossos) No mesmo sentido, o e. Superior Tribunal de Justiça tem decidido a matéria: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VEÍCULO. PENHORA. UTILIZAÇÃO PARA ATIVIDADE PROFISSIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. CERCEAMENTO DE DEFESA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. ÔNUS PROBATÓRIO E IMPENHORABILIDADE DO BEM. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, do CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem enfrentamento do tema pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF. 3. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF. 4. "Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que repute necessárias ao deslinde da controvérsia, e a indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento" (AgInt no AREsp n. 1.457.765/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/8/2019, DJe 22/8/2019). Incidência da Súmula n. 83/STJ. 5. De acordo com a jurisprudência do STJ, "cabe ao executado, ou àquele que teve um bem penhorado, demonstrar que o bem móvel objeto de constrição judicial enquadra-se nessa situação de 'utilidade' ou 'necessidade' para o exercício da profissão. Caso o julgador não adote uma interpretação cautelosa do dispositivo, acabará tornando a impenhorabilidade a regra, o que contraria a lógica do processo civil brasileiro, que atribui ao executado o ônus de desconstituir o título executivo ou de obstruir a satisfação do crédito" (REsp n. 1.196.142/RS, Relatora Ministra Relator p/ Acórdão Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/10/2010, DJe 2/3/2011), o que foi observado pela Corte local. 6. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 7. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). 8. No caso, a Corte de origem afastou o alegado cerceamento de defesa, tendo em vista a desnecessidade da prova oral para o deslinde da controvérsia. Modificar tal entendimento exigiria nova análise do conjunto probatório dos autos, medida inviável em recurso especial. De igual forma, sem incorrer no mencionado óbice, não há como acolher a pretensão recursal de revisar a questão do ônus probatório das partes, bem assim levantar a constrição do veículo. 9. Conforme orienta a jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ, "a aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não provimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não ocorreu na hipótese examinada" (AgInt nos EREsp n. 1.120.356/RS, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/8/2016, DJe 29/8/2016). 10. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1542162/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020) (grifos nossos) O agravante alega também depender do veículo penhorado, porque convive com comorbidades e necessita do automóvel para deslocamentos. Embora ele mencione relatório médico acerca das alegadas doenças e limitações, não cuidou de apresentar o referido documento, a fim de demonstrar a imprescindibilidade do veículo para sua locomoção. Assinalo não constar como situação de impenhorabilidade descrita nos incisos do artigo 833 do CPC a utilização do bem como meio de transporte para eventual tratamento de saúde. A falta de comprovação da alegação fática, embora seja ônus do agravante, não possibilita o acolhimento do pleito. Diante dessa situação, a manutenção da penhora do veículo placas JGZ2093 é medida adequada. Menciono o seguinte julgado deste e. Tribunal de Justiça acerca da questão: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE AUTOMÓVEL. MANUTENÇÃO. PENHORA DE SALDO DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA ALIMENTAR. DECISÃO MANTIDA. 1 - Pode ser penhorado veículo do Devedor, inexistindo respaldo legal para a desconstituição da constrição pelo mero fato de que o bem pode vir a ser necessário em deslocamento para tratamento de saúde. 2 - A penhora de automóvel sucessivamente à penhora de valores, por si só, não viola o devido processo legal, sobretudo quando o Executado nem mesmo alega excesso de penhora ou indica outros meios mais eficazes e menos onerosos, nos termos do parágrafo único do art. 805 do Código de Processo Civil. 3 - Os valores vertidos a fundos de previdência privada complementar não foram inseridos expressamente na impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, entretanto, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, a análise da impenhorabilidade de tais verbas "deve ser aferida pelo Juiz casuisticamente, de modo que, se as provas dos autos revelarem a necessidade de utilização do saldo para a subsistência do participante e de sua família, caracterizada estará a sua natureza alimentar, na forma do art. 649, IV, do CPC" (EREsp 1.121.719/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/02/2014, DJe de 04/04/2014). 4 - O valor referente a saldo aplicado em fundo de previdência privada complementar somente se reveste de impenhorabilidade se comprovada a necessidade de sua utilização para a subsistência do segurado e de sua família e, tal não tendo sido demonstrado, impõe-se a mantença da decisão em que se determinou a penhora da referida verba. Agravo de Instrumento desprovido. Maioria. (Acórdão 1358639, 07529290220208070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 10/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) O julgado promanado do e. Tribunal Regional Federal da 4a Região, não identificado, mas mencionado pelo agravante como motivo para o cancelamento da penhora do veículo, não é de observância obrigatória e não vincula este c. Tribunal de Justiça. Não se amolda à previsão do art. 927, V, do CPC, de sorte que não se pode exigir sua observância por outros tribunais, muito menos concretamente. Diante da falta de comprovação de que o veículo penhorado seja necessariamente útil ao suposto exercício da profissão de advogado e de que o automóvel seja indispensável ao tratamento de saúde do recorrente, não reconheço que o referido bem possa ser considerado impenhorável nos termos do art. 833, V, do CPC. Diante das considerações feitas, não reconheço a probabilidade do direito alegado ao reconhecimento da impenhorabilidade do automóvel nem constato relevância na argumentação para viabilizar o provimento do recurso. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de sorte que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para que seja concedido efeito suspensivo ao recurso ou deferida a antecipação da tutela recursal. Considero não demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto situação de perigo não se pode evidenciar por meio de genéricas assertivas, como “admissível o eventual agravamento das diversas comorbidades, devidamente atestadas pelo médico assistente do Agravante imprevisíveis consequências para a manutenção da sua vida.” (Id 27895827, p. 7/8), lançadas pela parte agravante, sem maior esforço argumentativo. Trata-se, portanto, de baldada alegação fática desprovida do indispensável lastro probatório. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, não reconheço evidenciados os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo ao recurso muito menos à antecipação da tutela recursal, de modo que a decisão agravada deve ser mantida. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto: a) ADMITO PARCIALMENTE o processamento do agravo de instrumento, apenas em relação à alegação de impenhorabilidade do automóvel; b) INDEFIRO os requerimentos de concessão de efeito suspensivo ao recurso e de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Oficie-se. Concedo oportunidade à agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 18 de agosto de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora